Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 588 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO EVIDENCIADOS. ART. 318 DO CPP. PRISÃO HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PENA DE RECLUSÃO ESTIPULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se altera a pena-base se os parâmetros legais e jurisprudenciais foram devidamente observados.
2. Conforme Súmula de no 269 do STJ, o regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis e a pena pela nova condenação seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.
3. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, independente de ser o réu reincidente específico ou não. Inteligência da Súmula 588 do STJ.
4. No curso de demanda penal, conforme se depreende do artigo 318 do CPP, antes de se analisar se é caso da prisão humanitária, é preciso que seja imprescindível a prisão preventiva.
5. Não obstante o artigo 117 da Lei de Execução Penal – LEP (Lei no 7.210/1984) admita que o apenado do regime fechado e do semiaberto possam ser beneficiados com a prisão domiciliar, em caso de constatação de doença grave, a análise deve ser feita durante a execução penal, até para que não ocorra supressão de instância na hipótese de se analisar em sede de recurso de apelação da sentença condenatória.
6. A parte do preceito secundário que estipula se a pena é de detenção ou de reclusão não comporta alteração pelo Magistrado, de modo que é perceptível se tratar de mera inconsistência material, que fica alterada, de ofício, para a pena de reclusão.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA DE RECLUSÃO ESTIPULADA DE OFÍCIO, sem alteração do regime inicial de cumprimento da pena.